Tribunal: TJPA
Processo: 0136745-68.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0136745-68.2015.8.14.0301

APELANTE: AMERICO DE MORAES

APELADO: GUNDEL INCORPORADORA LTDA., LEAL MOREIRA/GUNDEL INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0136745-68.2015.8.14.0301

APELANTE:
AMERICO DE MORAES

Advogados do(a) APELANTE: ANDRE MARTINS MALHEIROS - PA18240-A, GABRIELA ARAUJO COHEN - PA17360-A

APELADO:
GUNDEL INCORPORADORA LTDA., LEAL MOREIRA/GUNDEL INCORPORADORA LTDA

Advogados do(a) APELADO: MAISA PINHEIRO CORREA VON GRAPP - PA11606-A, RAFAEL REZENDE DE ALBUQUERQUE - PA21379-A

Advogado do(a) APELADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA13179-A

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. CORREÇÃO DO TERMO INICIAL DA MORA. SUCUMBÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por GUNDEL INCORPORADORA LTDA. contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por AMÉRICO DE MORAES, decorrente de atraso na entrega de unidade habitacional adquirida no empreendimento “Torres Ekoara”. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento de lucros cessantes de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel e danos morais fixados em R$ 10.000,00. A parte ré alegou erro material na sentença, inexistência de danos indenizáveis, contradições quanto ao termo inicial da mora e pleiteou redistribuição da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: definir se há nulidade da sentença por erro material na identificação da parte ré; determinar o termo inicial correto para a contagem dos lucros cessantes; verificar a condenação por danos materiais e morais; e analisar a necessidade de redistribuição da sucumbência com base no decaimento parcial do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A menção à Construtora Leal Moreira Ltda. na parte dispositiva da sentença caracteriza mero erro material, que pode ser corrigido de ofício, não havendo nulidade a ser reconhecida.

A sentença reconhece expressamente a validade da cláusula de prorrogação contratual de 180 dias, estabelecendo como termo inicial da mora o mês de dezembro de 2011; no entanto, a parte dispositiva fixou erroneamente junho de 2011 como termo inicial. Corrige-se o erro material para adequar a parte dispositiva à fundamentação adotada.

É devido o pagamento de lucros cessantes, diante da configuração do atraso injustificado na entrega do imóvel, com culpa exclusiva da construtora, conforme entendimento consolidado no STJ que admite a presunção de prejuízo do comprador.

O valor de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel como indenização por lucros cessantes está de acordo com a jurisprudência predominante e deve ser mantido.

Configura-se o dano moral pelo atraso excessivo e injustificado na entrega do imóvel, situação que extrapola o mero aborrecimento e causa frustração e sofrimento ao consumidor, sendo adequado o valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de indenização.

A redistribuição da sucumbência é incabível, pois o autor decaiu de parte mínima do pedido, sendo aplicável o art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O erro material na parte dispositiva da sentença, consistente na menção a parte estranha à lide ou na indicação incorreta de datas, não gera nulidade e pode ser corrigido de ofício pelo julgador.

O atraso injustificado na entrega de imóvel contratado gera o dever de indenizar por lucros cessantes, mesmo sem prova direta do prejuízo, sendo presumido o dano.

É cabível a indenização por danos morais em razão de atraso excessivo na entrega de imóvel, quando configurada a frustração do consumidor em situação de desequilíbrio contratual.

Quando a parte autora decai de parcela mínima do pedido, não se aplica a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 86, parágrafo único; 463, I. CC, arts. 186 e 944. CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1260734/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 12.11.2018, DJe 16.11.2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1939725/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 13.12.2021, DJe 15.12.2021; STJ, AgInt no AREsp 1809061/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 09.08.2021, DJe 13.08.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por GUNDEL INCORPORADORA LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por AMÉRICO DE MORAES.

Na petição inicial (ID 7017462), narrou o autor que celebrou, em 27/08/2008, contrato de promessa de compra e venda com a empresa ré para aquisição de unidade residencial em empreendimento imobiliário denominado "Torres Ekoara", unidade 3104, Torre Eko Norte, localizado nesta cidade. O contrato previa a entrega da unidade para junho de 2011, com prazo de tolerância de 180 dias. Contudo, mesmo após o transcurso do prazo contratual e do período de tolerância, a unidade foi entregue apenas em outubro de 2015, o que, segundo o autor, lhe causou sérios prejuízos em razão do grande atraso. Dessa forma, pleiteou o pagamento de indenização por lucros cessantes no valor de R$ 434.796,44, referente a 52 meses de atraso; indenização por danos morais; ressarcimento de R$ 67.200,00 pagos a título de aluguéis; a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC; e a condenação da parte ré nas custas e honorários.

Em contestação (ID 7017636), a ré arguiu, em síntese: ausência de responsabilidade pela mora na entrega do imóvel, justificando o atraso por fatores externos, incluindo entraves administrativos e ambientais; validade da cláusula contratual de tolerância de 180 dias; inexistência de dano moral indenizável, por tratar-se de mero aborrecimento cotidiano; ausência de comprovação dos lucros cessantes e despesas com aluguel, requerendo a improcedência dos pedidos.

O Juízo de primeiro, em decisão de ID 7017657, julgou parcialmente procedente o pedido do autor e condenou a ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes no valor mensal de 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel, no período compreendido entre dezembro de 2011 até a efetiva entrega do bem, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00. Condenou, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em seguida, as partes interpuseram embargos de declaração, sendo o da parte ré apresentado em petição de ID 7071659 e o do autor em petição de ID 7017660, pg. 01-02.

Em decisão de ID 7017660, pg. 04, o juízo de origem acolheu os embargos da parte autora e determinou a mudança do nome da pessoa constante na parte dispositiva da sentença para o nome do autor.

Após, a parte ré interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais (ID1017661), sustenta, preliminarmente a anulação da sentença por constar nome de pessoa estranha à lide (Construtora Leal Moreira Ltda.) na parte dispositiva da sentença.

No mérito, aduz: a inexistência de danos morais e materiais; que não se pode presumir o prejuízo sofrido pelo apelado; a contradição na sentença no tocante à cláusula de prorrogação, eis que ficou determinado a validade desta, porém consta, na parte dispositiva da decisão, a data de junho de 2011, enquanto no tópico que tratou do assunto determinou a data de dezembro de 2011 como termo inicial da indenização devida; pleiteia a redistribuição da sucumbência, ante a procedência parcial do pedido, eis que foi indeferido o pedido de declaração de nulidade da cláusula de prorrogação do prazo de entrega. Assim, requereu a reforma da decisão combatida.

Contrarrazões da parte apelada em petição de ID 7017665. Em resumo, o apelado rechaçou os termos da apelante e requereu pelo desprovimento do recurso.

Em petição de ID 7017671, a empresa Construtora Leal Moreira Ltda. apresentou embargos de declaração alegando sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda eis que não integra a lide.

Decisão 7017678 não conheceu dos embargos de declaração em razão da intempestividade destes.

Após redistribuição dos autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de ID 7017663.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA PRELIMINAR

No que concerne à preliminar arguida, entendo que não merece acolhimento. Quanto ao fato, aviso que analisarei, neste ponto, tanto a preliminar suscitada quanto a questão trazida na petição de ID 7172189.

No caso, a apelante argui que a sentença deve ser anulada em razão de constar nome de pessoa estranha à lide na parte dispositiva da sentença.

Em análise à decisão, constato que se trata de mero erro material, incapaz de influenciar o decidido, pois somente houve erro na indicação da empresa ré.

Percebe-se que durante toda a decisão consta o nome correto da ré, ora apelante, havendo alteração somente na parte dispositiva, tratando-se, assim, de erro facilmente corrigido, não existindo razões para anular a decisão ora combatida.

Aliás, referido erro pode ser corrigido de ofício, conforme entendimento jurisprudencial dominante em nosso ordenamento jurídico. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA . NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO . POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, "a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento de que, constatado erro material, admite-se seja corrigido, de oficio ou a requerimento da parte, ainda que haja trânsito em julgado da sentença . Inteligência do art. 463, I, do CPC. Precedentes do STJ" ( AgInt no AREsp 828.816/SP, Rel . Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/9/2016). 2. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1809061 ES 2020/0336379-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2021)

Dessa forma, resta claro que a pessoa jurídica citada na parte dispositiva da decisão (Construtora Leal Moreira Ltda.) não integra a lide, não havendo motivos para que haja qualquer obrigação imputada a ela.

Logo, considerando que o erro cometido pelo juízo de piso não altera em nada o
decisum
, podendo, inclusive, ser corrigido de ofício,
rejeito a preliminar suscitada
.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o
atraso da entrega da unidade adquirida pelo consumidor e a indenização por danos morais e materiais estabelecidas.

DO ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. DA DATA DA ENTREGA.

Inicialmente, convém salientar que a apelante nem sequer nega o atraso na entrega do imóvel, limitando-se a suscitar dúvidas quanto ao termo inicial do prazo relativo à condenação.

Analisando os autos, pode-se constatar que, durante a sentença, o juízo de origem entendeu pela validade da cláusula 9.1.1, que estabelece a prorrogação do prazo em 180 dias da data inicialmente prevista para entrega, prorrogando-se, assim, o prazo para dezembro de 2011.

Inclusive, a parte recorrente restou constituída em mora a partir de dezembro de 2011, conforme seguinte trecho da decisão, o qual colaciono: “...
Termo final que somado ao prazo de tolerância de 180 dias disposta na cláusula 9.1.1 (fl. 33), constitui em MORA a partir de
DEZEMBRO/2011
até a data da efetiva entrega do imóvel
.”

Ocorre que, na parte dispositiva da decisão, o juízo determinou a incidência da atualização desde junho de 2011, indo de encontro ao anteriormente estabelecido.

Assim, percebe-se que houve erro material no tocante à data estabelecida pelo juízo de piso na parte dispositiva da decisão.

Ante uma análise completa da decisão, constato que o juízo de origem, ao considerar valida a cláusula de prorrogação, entendeu como termo inicial da constituição em mora da ré a data final da entrega, já incluso a prorrogação de 180 dias prevista contratualmente, ou seja dezembro de 2011, sendo esta a data correta para fins de início da mora da ré e de contagem dos lucros cessantes devidos ao autor.

Trata-se, pois, de erro material na sentença, que deve ser corrigido para adequar o comando sentencial à fundamentação adotada pelo próprio juízo de origem, além de preservar a coerência com os termos contratuais válidos e eficazes.

Ante o exposto, entendo que merece o provimento o apelo da recorrente apenas para corrigir a data de início da mora da parte ré para dezembro de 2011, mantendo-se os demais termos da sentença combatida.

Comprovado o atraso na obra, resta avaliar seu reflexo no plano patrimonial e moral.

DANO MATERIAL. ATRASO NA OBRA. LUCROS CESSANTES.

Em decorrência do atraso na entrega do empreendimento, verifico que a parte apelada pugna pelo pagamento de aluguéis a título de danos materiais, estes desde a data que o imóvel deveria ter sido entregue e de acordo com previsão contratual.

O efetivo atraso na obra por culpa exclusiva da recorrente, uma vez que não conseguiu provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, torna certa a indenização, cabendo ao juízo quantificá-la.

A parte autora cumpriu com sua parte no contrato e a ré não, cabendo a quantificação dos danos materiais (lucros cessantes).

A indenização é devida, eis que o consumidor ficou impedido de usufruir o bem e/ou ainda tem que arcar com aluguel mensal de outro imóvel, face a não entrega, no prazo estipulado contratualmente, do empreendimento da ré.

Lembro que com a inversão do ônus da prova, que a tenho como devida, por conta da indiscutível aplicação do CDC e da hipossuficiência do consumidor perante do fornecedor, deveria a ré provar a não ocorrência dos lucros cessantes. Entretanto, a construtora demandada não se desincumbiu de seu dever.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser presumido o prejuízo do comprador e por consequência a culpa do construtor pelo atraso injustificado na obra, bem como do direito a indenização por perdas e danos, além da possibilidade de cumulação de danos materiais e morais.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Trata-se, na origem, de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda, motivada pelo atraso na entrega do imóvel. 3. Na hipótese, o tribunal local, a partir da análise dos termos contratuais e das provas dos autos, concluiu pela culpa das empresas no atraso na entrega da obra, vedando a retenção de valores por parte das rés e condenando-as ao pagamento de lucros cessantes. Inteligência dos arts. 395, 402 e 475 do Código Civil. 4. O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1260734 DF 2018/0055333-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018)

Por fim, repito que a apelante deveria provar que não foi culpada pelo atraso na obra, e isso, como já foi exposto, não foi obtido com sucesso em sua contestação e tampouco discutida em seu recurso.

Assim, nada mais justo e correto que, entre a data prevista para a entrega da obra e a efetiva entrega do imóvel aos apelados, a construtora pague lucros cessantes, a título de danos materiais, pelo inadimplemento do contrato.

No caso concreto, o juízo
a quo
condenou a construtora ao pagamento pelos lucros cessantes (dano material) no montante de 0,5% do valor atualizado do bem.

A jurisprudência deste E. TJPA, em sua maioria, tem se posicionado no sentido de que o valor da condenação em lucros cessantes deve corresponder ao percentual de 0,5%
sobre o valor do imóvel.

Neste ponto, possuo entendimento diferente, pois compreendo que o percentual de 0,5% deve ser aplicado sobre o valor atualizado do imóvel somente quando o consumidor tiver quitado integralmente o valor do bem e, em caso de não quitação total, o percentual deve ser aplicado sobre a quantia efetivamente paga pelo comprador. Lembro que com o atraso na entrega do empreendimento, o consumidor que não quitou o imóvel possui apenas uma expectativa de se tornar proprietário do bem, uma vez que não há certeza de que na finalização da obra o comprador quitará o valor do bem. Ressalto que entender de forma diversa causará um induvidoso enriquecimento ilícito do consumidor.

Porém, considerando que este Relator possui voz única e já não dispõe do livre convencimento motivado; considerando que as Turmas de Direito Privado deste E. TJPA e do Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento no sentido de ser aplicado o montante sobre o valor do bem, curvo-me ao entendimento da maioria para aplicar o percentual de 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel.

Diante do exposto, mantenho a condenação da parte ré/apelante ao pagamento do valor correspondente a 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel, mantendo inalterada a decisão combatida.

DOS DANOS MORAIS

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. ATRASO NA OBRA. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO. ARBITRAMENTO. DANOS MORAIS. MANTIDOS. SENTENÇA REFORMADA. - Reconhecido o descumprimento contratual diante do atraso na entrega da obra por mais de ano, cabível a declaração da resolução contratual, por culpa da promitente vendedora.- Inexistência de excludente de responsabilidade da ré ou culpa da consumidora, de modo que descabe a retenção da multa contratual pela rescisão antecipada.- Dever de restituição do valor integralmente pago pela parte autora, devidamente acrescido de correção monetária e juros legais, realizado em parcela única e sem abatimento de valores - Diante de previsão de cláusula penal pelo inadimplemento do pagamento tão somente em desfavor pelo adquirente, poderá ela ser invertida e aplicada também em seu favor, em caso de descumprimento do prazo da entrega do imóvel pela construtora. Aplicação do tema 971 do STJ - Caso em que configurado o atraso na entrega do imóvel, de modo que viável a inversão da cláusula penal contratual, cuja indenização deverá ser fixada mediante arbitramento judicial, que, no caso, deve corresponder a 0,5% do valor do bem previsto no contrato, por mês de atraso.- O atraso injustificado na entrega de obra, por si só, não gera dano moral passível de indenização. Entretanto, no caso dos autos se está diante de ocorrência de circunstância excepcional, caracterizadora do dano moral, que certamente resultou em angústia da parte autora na forma exigida para esses casos, de modo que cabível a fixação de indenização por danos morais.- Quantum indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades do caso em comento, bem como os precedentes da Câmara e ponderado o caráter pedagógico com o dano causado. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. APELO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70077038909 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 28/11/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2019)

O dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado. A ré agiu de forma irresponsável, descuidada, desrespeitosa e abusiva na condução de seu empreendimento, o que por óbvio causou danos morais aos apelados.

É inegável que o ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter, de forma amigável, a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

A parte apelada se viu impossibilitada de realizar o sonho da casa própria. Atitudes como essa, infelizmente tão corriqueiras nos dias de hoje, merecem ser coibidas com rigor, eis que trazem, além da insegurança, desespero e até mesmo outros danos para os incautos consumidores que, muitas das vezes, ainda são tratados com indiferença e como se fossem eles os verdadeiros inadimplentes.

A entrega do empreendimento estava prevista dezembro de 2011 e foi entregue somente em agosto de 2015, quase quatro anos após o prazo previsto contratualmente e já incluso o prazo de prorrogação de 180 dais. Ou seja, o atraso na entrega do imóvel se deu por bastante tempo, ultrapassando os limites do tolerável.

Dessa forma, tenho como adequado e proporcional o valor do dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme arbitrado pelo juízo
a quo
, razão pela qual nego provimento ao recurso neste ponto.

DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA

Aduz a parte recorrente que é devida a redistribuição da sucumbência, visto que a parte apelada não teve atendidos os pedidos referentes à declaração de nulidade da cláusula de prorrogação e pagamento de aluguéis. Assim, entende pela sucumbência recíproca, devendo o apelado ser condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Entendo que não assiste razão ao apelante.

O art. 86, parágrafo único, do CPC dispõe o seguinte:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Conforme se constata da análise da peça exordial, somente um pedido realizado pelo recorrido não foi atendido, qual seja o relativo declaração de nulidade da cláusula de prorrogação. Conforme se constata, o pedido concernente aos aluguéis foi englobado pelos lucros cessantes deferidos pelo juízo de piso, conforme se constata da análise da decisão combatida.

Dessa forma, considerando a parte apelada decaiu em parte mínima do pedido, não é devida a condenação ao pagamento de honorários aos patronos da parte adversária.

Neste sentido, colaciono o presente entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DECAIMENTO MÍNIMO DO AGRAVADO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O juízo concernente à distribuição dos ônus sucumbenciais exige ponderação entre a extensão do pedido inicial e o sucesso obtido na demanda. No caso, o decaimento mínimo do autor não justifica a fixação de verba sucumbencial em favor dos procuradores da construtora, ora recorrente, devendo esta responder, por inteiro, pelas custas e pelos honorários, nos termos do que dispõe o art. 86, parágrafo único, do CPC/2015. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1939725 RJ 2021/0156878-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

Dessa forma, entendo pela manutenção da sentença.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto para
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, somente no sentido de
corrigir a data de início da mora da parte ré para dezembro de 2011, mantendo-se os demais termos da sentença combatida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 22/04/2025